Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-25.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001672-25.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAX RAFAEL GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.801.601-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODOLFO JOSE OLIVEIRA LIMA - CPF: 100.363.434-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CRISTIAN DA SILVA MOTA - CPF: 145.126.917-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001672-25.2023.8.11.0006

APELANTE: MAX RAFAEL GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA ENTREVISTA INFORMAL NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA AO RÉU DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – ‘AVISO DE MIRANDA’ – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REJEITADA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA –

MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUTORIA INDISCUTÍVEL – CONFISSÃO JUDICIAL – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Quanto ao ‘aviso de Miranda’ (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016). No caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que o paciente, quando de seu interrogatório na fase policial, manifestou o desejo de falar somente em juízo, bem como suas declarações extrajudiciais não foram utilizadas como fundamento único para condenação, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada”
[
STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021].

“
Não há dúvidas sobre a legalidade da busca pessoal realizada no paciente, porquanto devidamente indicados elementos concretos indicativos de justa causa, uma vez que o paciente já vinha sendo investigado e exalava ‘forte
cheiro
de maconha’
” [STJ. AgRg no HC 838089 / SP. Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 5a Turma. Julgado em: 26/09/2023. DJe: 29/09/2023].

Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas quando a autoria do delito está demonstrada pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais e pela confissão judicial do réu, aliada à apreensão de um quilo de maconha e três quilos e meio de skunk no interior de sua mochila.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001672-25.2023.8.11.0006

APELANTE: MAX RAFAEL GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Max Rafael Gonçalves da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [
tráfico de drogas
].

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pretende, preliminarmente, a declaração da ilicitude da entrevista realizada durante a abordagem policial, por violação do direito ao silêncio do apelante, bem como das provas obtidas, sob a assertiva de que estão ausentes as fundadas suspeitas para a busca pessoal.

No mérito, almeja a absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001672-25.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de mérito – Ilicitude das provas)

A defesa pretende a declaração da ilicitude da prova extraída (confissão) durante a abordagem policial, sob a alegação de que “
não há nos autos qualquer comprovação de que o apelante fora alertado sobre seu direito ao silêncio e de ser acompanhado por um defensor
”.

Conforme bem analisado no parecer da 13a Procuradoria-Geral de Justiça, “
o apelante, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, foi advertido, expressamente, sobre os seus direitos constitucionais, tendo optado, naquela oportunidade, por responder às perguntas que lhe foram formuladas, confessando a prática do crime de tráfico de drogas
”.

Vejamos o teor do interrogatório extrajudicial de
Max Rafael
,
in verbis
:

“
Que não possui advogado constituído; Que sua família não tem conhecimento de sua prisão, foi efetuada ligação no celular (...) de seu filho Marcos e foi informado sobre sua prisão;
Que foi informado sobre seus direitos constitucionais
e, após as perguntas do interrogatório respondeu que amanhã será o aniversário de seu filho; Que pretendia fazer o aniversário de seu filho de 12 anos, porém no momento está desempregado e sem condições; Que, na data de ontem, estava em um bar da Luzia no bairro do Junco quando chegou um conhecido seu, que conhece por ‘gordinho ou Gustavo’, onde o mesmo lhe disse que sabia de uma pessoa que queria que fizesse um
serviço de levar uma droga para Pontes e Lacerda
; Que ele lhe passou o contato do dona da droga via whats, porém não sabe informar o nome do dono da droga; Que ele lhe ofereceu o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o interrogando levar a droga até Pontes e Lacerda, porém não recebeu e que iria receber via pix apenas quando entregasse a droga em Pontes e Lacerda; Que chegando na Rodoviária já iria estar uma pessoa lhe aguardando, porém não sabe informar nome e nem número de telefone de quem ia pegar a droga;
Que em Cáceres pegou a droga em frente a Rodoviária
nesta data, por volta das 7hs de uma pessoa desconhecida, que estava em uma moto, cor preta, e lhe entregou uma sacola de lixo na cor preta; Que então seguiu viagem no ônibus da Empresa Juína e, ao passar pelo posto da PRF, acabou sendo preso pela Polícia Rodoviária Federal e encaminhado para esta Delegacia para prestar esclarecimentos; Que perguntado se faz parte de alguma facção criminosa, respondeu que não é batizado e nem faccionado, apenas apoia a facção criminosa PCC
” [Id. no 176864677 - Pág. 2/3].

Conforme esta 1a Câmara Criminal já se pronunciou, em acórdão de minha relatoria
[1]
, “
eventuais informações prestadas a policiais, em caráter extraoficial, não podem ser confundidas com a tomada de suas declarações, ocasião em que devem lhe ser informadas suas garantias constitucionais
”.

Malgrado a defesa aponte que o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT considerou durante a fundamentação da sentença a confissão espontânea perante os policiais, consigno que há apenas a menção do ocorrido, no seguinte trecho:

“
Tendo em vista a incongruência apresentada, bem como a estranha ideia de parar em Pontes e Lacerda para fins, exclusivos, de adquirir um presente, os policiais aprofundaram o procedimento de entrevista e indagaram ao réu se a mochila que se encontrava embaixo do assento era dele e, neste momento, quando o suspeito levantou o objeto, o cheiro do entorpecente já se propagou pelo veículo, sendo, na hora,
confessado o transporte de ilícitos pelo réu
.

Verifica-se, portanto, que a exordial acusatória encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas, as quais indicaram, de forma convergente, a versão trazida pelo órgão ministerial
”.

Contudo, a
confissão informal
não foi o único fundamento para a procedência da acusação, haja vista ter sido embasada na
confissão judicial do réu
e nas
declarações dos policiais rodoviários federais em juízo
.

Analisando situação semelhante, assim decidiu o STJ:

“[...] 3. Quanto ao ‘aviso de Miranda’ (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016). No caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que o paciente, quando de seu interrogatório na fase policial, manifestou o desejo de falar somente em juízo, bem como suas declarações extrajudiciais não foram utilizadas como fundamento único para condenação, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada [...]”
[2]
.

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar.

A defesa também busca o reconhecimento da ilicitude das provas, por ausência de fundadas suspeitas a justificar a revista pessoal.

Como destacou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o qual adoto como razão de decidir, “
é do conhecimento de todos que, nos termos do §2o, artigo 240, do Código de Processo Penal, é autorizada a realização da busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente oculte consigo, entre outros, instrumentos do crime. No caso vertente, infere-se dos autos que, durante a abordagem, o apelante passou informações divergentes aos policiais, além de ter se mostrado nervoso, circunstâncias que, certamente, fizeram aqueles agentes supor que o recorrente trazia consigo algo ilícito. Tanto é verdade, que foram apreendidas na posse do recorrente mais de 4Kg (quatro quilogramas) de maconha, fracionadas em porções
”.

Os PRFs Rodolfo José Oliveira Lima e Alan Cristian da Silva Mota detalharam a atuação policial,
in verbis
:

“
Rodolfo José Oliveira Lima:

Relata que no dia, fora feita uma abordagem de transporte rodoviário e neste veículo,
quando ingressaram no ônibus, estando o suspeito sentado quase no meio do móvel, entrevistaram o suspeito, o qual apresentou grande nervosismo e indicou, em primeiro momento, que estava vindo de Cuiabá/MT, mas, na sequência, falou que subiu em Cáceres e de Cáceres iria descer em Lacerda para comprar um presente para esposa e, de lá, iria para Vila Bela. O depoente indagou sobre a parada para comprar o presente, respondendo o suspeito que em Lacerda seria melhor para comprar. O depoente avistou uma mochila embaixo do encosto da perna e indagou o denunciado, momento que ele informou que havia algo dele na mochila. Havia um cheiro forte de café, pois a maconha estava com café
. Nesse momento, o suspeito já falou que havia ilícito na mochila. Lembra-se que havia maconha prensada e “skunk”, que não é prensado, uma maconha mais verde.

Alan Cristian da Silva Mota:

Estavam em procedimento de fiscalização de ônibus e pararam o ônibus linha Cuiabá – Pontes e Lacerda, com 20 passageiros, onde se encontrava o suspeito. O colega do depoente questionou o suspeito de onde ele vinha, momento em que fora informado que vinha de Cuiabá, mas, logo na sequência, alterou a sua versão, indicando que saiu de Cáceres e apresentando muito nervosismo.
O outro PRF avistou a bolsa do suspeito e perguntou o que havia na bolsa. Quando o suspeito suspendeu um pouco a mochila, já conseguiram sentir o odor da maconha e o suspeito já informou que estaria trazendo ilícito dentro da bolsa. Havia maconha e “Skunk”
.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
exige-se, em termos de
standard probatório para busca pessoal
ou veicular sem mandado judicial, a
existência de fundada suspeita
(justa causa) – baseada em um
juízo de probabilidade
,
descrita com a maior precisão possível
,
aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
” [
destaquei
- STJ. AgRg no HC 734263 / RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20/6/2022].

In casu
, a revista pessoal foi justificada nas contradições apresentadas pelo acusado durante a abordagem policial e no forte cheiro de maconha que exalava de sua mochila.

Por conseguinte, não há falar em ilegalidade da busca pessoal, haja vista ter sido baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o apelante estava na posse de entorpecentes, os quais justificam a medida invasiva pela existência de justa causa para a atuação policial.

Ao caso aplicáveis os seguintes julgados do STJ,
in verbis
:

“
Não há dúvidas sobre a legalidade da busca pessoal realizada no paciente, porquanto devidamente indicados elementos concretos indicativos de justa causa, uma vez que o paciente já vinha sendo investigado e exalava ‘forte
cheiro
de maconha’
” [STJ. AgRg no HC 838089 / SP. Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 5a Turma. Julgado em: 26/09/2023. DJe: 29/09/2023].

“
1. Nos termos dos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos.

2. Na espécie, ao contrário do que sustentado na impetração, o paciente não foi revistado simplesmente por ser do sexo masculino e estar no interior de um ônibus, mas sim porque, durante operação que objetivava combater roubos em coletivos, deixou para trás uma sacola que trazia consigo e dirigiu-se à porta do veículo, o que causou estranheza nos policiais que realizavam a abordagem, que pegaram o objeto para averiguação, oportunidade em que localizaram drogas em seu interior.

3. Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente.
” [STJ. HC 552395 / SP. Relator Ministro JORGE MUSSI (1138). 5a Turma. Julgado em: 20/02/2020. DJe: 05/03/2020].

Dessarte, não visualizo as nulidades propaladas, razão pela qual
rejeito
a preliminar brandida.

VOTO (MÉRITO)

Pesa contra o apelante,
Max Rafael Gonçalves da Silva
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 02 de fevereiro de 2023, por volta da 09h30min, na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal localizada no KM 741 da BR 070, zona rural neste Município de Cáceres/MT,
MAX RAFAEL GONÇALVES DA SILVA,
com consciência e vontade, transportou ou trouxe consigo, para fins de traficância intermunicipal,
04 (quatro) tabletes e 02 (duas) porções grandes
de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como
maconha,
totalizando
4,525 kg (quatro quilogramas, quinhentos e vinte e cinco gramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório na data acima citada policiais rodoviários federais realizaram a abordagem de um ônibus da empresa Juína que realizava a rota Cuiabá/MT a Pontes e Lacerda/MT para fiscalização.

Ressai que durante os procedimentos os policiais abordaram o passageiro
MAX RAFAEL
, o qual, ao ser indagado pelos policiais, apresentou informações desconexas, tendo inicialmente informado ter embarcado na cidade de Cuiabá/MT e posteriormente que havia embarcado na cidade de Cáceres/MT, bem como que pararia na cidade de Pontes e Lacerda/MT, seguindo destino para Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, além de apresentar nervosismo.

Emerge que o denunciado trazia consigo uma mala de mão escondida embaixo de suas pernas, sendo que, ao ser solicitada a mala pelos policiais para realização de buscas,
MAX RAFAEL
confessou que estava transportando entorpecentes. Realizada busca, localizou-se o entorpecente citado, sendo 3,5 kg de maconha e 1 kg de skunk (maconha mais potente, com maior concentração de tetrahidrocanabinol).

Em sede policial o increpado confessou que levaria o entorpecente para a cidade de Pontes e Lacerda/MT e receberia o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo transporte.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida se tratava de maconha, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
MAX RAFAEL GONÇALVES DA SILVA
como incurso nas disposições do
art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da inicial, em sentença assim exarada:

“
Vistos.

O Ministério Público Estadual, por meio de seu Promotor de Justiça, ofereceu denúncia, no dia 06/03/2023, em face de
MAX RAFAEL GONÇALVES DA SILVA,
qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (...)

Foi determinada a notificação do denunciado em data de 07/03/2023, ID 111587584; o denunciado foi notificado em data 08/03/2023, ID 111786104; e, assistido pela d. Defensoria Pública, apresentou defesa prévia, com preliminares, ao ID 114727421; na sequência, o MP manifestou-se acerca das preliminares arguidas.

Após análise das teses aventadas, as preliminares foram afastadas, e a denúncia recebida em data de 14/04/2023, ID 114972961, bem como designada instrução.

Em sumário de instrução, presentes o Juiz de Direito, Dr. José Eduardo Mariano, o Promotor de Justiça, Dr. Paulo Alexandre Alba Colucci, o Defensor Público, Dr. Odonias França de Oliveira, bem como o acusado Max Rafael Gonçalves da Silva foram ouvidas as testemunhas Rodolfo José Oliveira Lima e Alan Cristian da Silva Mota. Presente a testemunha Felipe Tadeu Farias Mutti, porém foi dispensado pelas partes.

A desistência foi homologada pelo juízo.

Em sequência, realizou-se o interrogatório do réu, após entrevista reservada com sua defesa. Na fase de diligência, não houve requerimentos, a instrução fora encerrada e as partes requereram vistas dos autos para apresentação de alegações finais.

Em sede de Alegações finais, o MP requereu que seja a denúncia julgada procedente para o fim de condenar o réu MAX RAFAEL GONÇALVES DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Na fase da dosimetria, pleiteou o afastamento da pena-base do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06, tendo em vista a natureza, “skunk”, e quantidade da droga; a intermunicipalidade da conduta; a reincidência em segunda fase; e o afastamento da figura privilegiada; bem como a fixação do regime fechado e a manutenção da prisão preventiva do réu.

A defesa, por sua vez, requereu, em síntese: preliminarmente, (i) o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas a partir da inaugural quebra de cadeia de custódia, que, por derivação, contamina tudo o mais; e, por consequência, (ii) a declaração da improcedência da denúncia, para absolvê-lo do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por insubsistência de provas válidas e consequente insuficiência de provas de existência desse crime, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, pugna pelas seguintes medidas concernentes às penas aplicáveis: (iii) a fixação das penas-bases, privativa de liberdade e multa, nos pisos legais; (iv) a aplicação da preponderante atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do CP; (v) a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; (vi) a determinação do regime semiaberto, para o início do cumprimento da pena corporal; e (vii) a concessão do direito de apelar em liberdade. Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o ligeiro relatório.

Fundamento e decido.
(...)

Os presentes autos visam analisar a responsabilidade penal do denunciado
MAX RAFAEL GONCALVES DA SILVA
em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O artigo imputado ao denunciado assim preceitua: (...).

Atento aos autos, verifica-se que a defesa aventa a preliminar de quebra de cadeia de custódia e, portanto, debruçome sobre o suscitado. De pronto, entendo que o aventado não merece guarida. Preliminarmente, insta tecer algumas considerações com relação ao instituto da cadeia de custódia da prova. Como é cediço, o art. 158-A, do CP, fora inserido no ordenamento jurídico com o fito de dar uma espécie de norte para o “caminho” da prova, desde a sua apreensão até a apreciação do produzido pelo magistrado e, por fim, inutilização do material, artigo este que, em suma, apresenta procedimentos para documentar a história cronológica do vestígio coletado e, assim sendo, dar respaldo ao magistrado com o fito de apontar que o que fora apreendido no local do possível crime fora o que, realmente, foi periciado.

Nesse diapasão, para fins de reconhecimento de eventual quebra da cadeia de custódia, tendo em vista a razão de existir dos procedimentos positivados, faz-se necessário a demonstração de inconsistências ou até mesmo dúvidas acerca da origem do material o qual dá azo à materialidade delitiva que se imputa ao réu ou, em alguns casos, objetos ou produtos de crime por ele praticados.

Posto isso, para fins de reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, faz-se necessário, por quem a alega, comprovação, ou até mesmo o levantamento da dúvida, sobre a natureza do material periciado, indicando, em concreto, que este não condiz com o que, em tese, teria sido apreendido na gênese da abordagem com o suspeito/abordado/réu ou quem o valha.

No caso dos autos, a defesa limita-se a apontar eventuais falhas formais na documentação do “caminho” da prova, sem, contudo, indicar, de fato, algo que possa macular o que ali fora produzido. Vejamos o que resta dos autos, substancialmente produzido, no que tange ao material apreendido.

Ambos os policiais que participaram da abordagem indicaram o encontro das substâncias análogas a maconha na bolsa que era transportada pelo suspeito, o qual, inclusive, indicou, de pronto, a existência do ilícito logo na entrevista.

Verifica-se, do termo de exibição e apreensão carreado aos autos, que fora apreendida:

1. 04(quatro) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Tabletes, Lacre No 06084536., Lacre: 06084536, Código de Apreensão 2BDAD apreendido(a) em posse de MAX RAFAEL GONÇALVES DA SILVA

2. 02(dois) unidade(s) de Substância análoga a Skank acondicionado(a) em Tabletes, Lacre No 06084586, Lacre: 06084586, Código de Apreensão 2BDAF apreendido(a) em posse de MAX RAFAEL GONÇALVES DA SILVA

Do boletim de ocorrência, ainda, é possível constatar a existência de fotografias do material, os quais indicam 2 tabletes de formato quadrado, 2 mais retangulares e 2 que, a princípio, foram separados, totalizando 06 peças. Prosseguindo, o laudo confeccionado, quando descreve o material recebido, assim indica:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL RECEBIDO

Tipo A: Foram encaminhadas 06 (seis) porções, sendo 04 (quatro) porções em formato de tabletes inteiros e 02 (duas) porções em formato de fragmentos de tablete. Essas 06 (seis) porções continham partes de vegetal, de coloração castanha esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caules, inflorescências e sementes, com características organolépticas análogas as da “maconha”.

As porções chegaram envoltas em fita adesiva transparente, duas unidades, e fita adesiva de cor branca, quatro unidades. As porções envoltas por fita adesiva de cor branca possuíam o desenho do personagem “Pato Donald” colado nos tabletes Percebe-se que o que fora periciado se trata da droga apreendida nestes autos na posse do réu, havendo, inclusive, registro fotográfico do material.

Soma-se a isso o fato do próprio réu ter confessado que, sim, estaria transportando entorpecente, em momento algum contestando a natureza do material ou o seu encontro.

Dito isso, em suma, tem-se que: a) o material encontra-se devidamente descrito no termo de exibição e apreensão; b) o laudo pericial fora confeccionado a partir da análise de substância descrita de igual forma no auto de apreensão; c) o próprio réu indicou a posse de entorpecente e, em momento algum, negou referido fato.

Ora, repisando, o procedimento previsto no art. 158-A, do CPP, traz ao ordenamento jurídico uma espécie de norte para que os agentes estatais apresentem os vestígios do delito com a maior confiabilidade possível, todavia, sendo aferida a confiabilidade por outros meios, não há que se destituir toda a dinâmica do trabalho policial pelo simples apontamentos que geram, quando no máximo, irregularidades, sem que a defesa, quem alega a tese aventada, apresente, de forma concreta, possibilidade da adulteração do material ou que o que fora periciado não condiz com o que fora apreendido ou, até mesmo, da possibilidade de adulteração do material. Vejamos, nesse sentido, jurisprudência do E. TJMT: (...).

Do exposto, não vislumbrando, em concreto, qualquer possibilidade de alteração do material apreendido, bem como, por outro lado, há, claramente, o apontamento, do amealhado aos autos, do “caminho” da prova de forma suficiente, desde a sua apreensão até a perícia e a análise por este juízo, não sendo idôneo para desconstituir de veracidade tudo o que aqui fora produzido a alegação genérica de meras irregularidades, ainda mais quando devidamente perceptível a história cronológica dos vestígios por outros meios de prova,
AFASTO
a preliminar de quebra de cadeia de custódia aventada pela defesa.

Uma vez que não se fazem mais presentes quaisquer questões de natureza formal, passo à apreciação do meritum causae.

Materialidade delitiva:

A materialidade dos fatos narrados na exordial resta comprovada através do auto de prisão em flagrante, ID 111454545; boletim de ocorrência, ID 111454546; termo de exibição e apreensão, ID 111454550; laudo pericial n.o 531.3.10.9047.2023.95337-A01; ID 111454562; bem como dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, bem como dos demais elementos coligidos ao feito e submetidos ao contraditório.

Autoria:

Vejamos o que fora produzido em juízo:

Rodolfo José Oliveira Lima:
Relata que no dia, fora feita uma abordagem de transporte rodoviário e neste veículo, quando ingressaram no ônibus, estando o suspeito sentado quase no meio do móvel, entrevistaram o suspeito, o qual apresentou grande nervosismo e indicou, em primeiro momento, que estava vindo de Cuiabá/MT, mas, na sequência, falou que subiu em Cáceres e de Cáceres iria descer em Lacerda para comprar um presente para esposa e, de lá, iria para Vila Bela. O depoente indagou sobre a parada para comprar o presente, respondendo o suspeito que em Lacerda seria melhor para comprar. O depoente avistou uma mochila embaixo do encosto da perna e indagou o denunciado, momento que ele informou que havia algo dele na mochila. Havia um cheiro forte de café, pois a maconha estava com café. Nesse momento, o suspeito já falou que havia ilícito na mochila. Lembra-se que havia maconha prensada e “skunk”, que não é prensado, uma maconha mais verde.

Alan Cristian da Silva Mota:
Estavam em procedimento de fiscalização de ônibus e pararam o ônibus linha Cuiabá – Pontes e Lacerda, com 20 passageiros, onde se encontrava o suspeito. O colega do depoente questionou o suspeito de onde ele vinha, momento em que fora informado que vinha de Cuiabá, mas, logo na sequência, alterou a sua versão, indicando que saiu de Cáceres e apresentando muito nervosismo. O outro PRF avistou a bolsa do suspeito e perguntou o que havia na bolsa. Quando o suspeito suspendeu um pouco a mochila, já conseguiram sentir o odor da maconha e o suspeito já informou que estaria trazendo ilícito dentro da bolsa. Havia maconha e “Skunk”.

Max Rafael Gonçalves da Silva:
Com relação aos fatos, confessa a conduta a ele imputada, dizendo que tinha conhecimento da natureza ilícita do entorpecente. Iria receber o valor de R$ 500,00 pelo transporte. Pegou a droga ao lado da rodoviária de Cáceres e iria entregar na rodoviária de Lacerda. Cônscio do produzido, entendo que a pretensão acusatória merece prosperar.

Como acima colacionado, que fora extraído do bojo dos autos, os policiais rodoviários federais, em procedimento de fiscalização, pararam o ônibus que fazia a linha Cuiabá – Pontes e Lacerda, veículo este que se encontrava o suspeito.

Após os PRFs adentrarem ao automóvel, em entrevista, o réu apresentou versões distintas acerca de sua viagem, indicando, a princípio, que estaria vindo de Cuiabá, mas, na sequência, retificou a sua alegação, indicando aos agentes que, na verdade, vinha de Cuiabá, pararia em Pontes e Lacerda para fins de comprar um presente para sua esposa e, na sequência, iria para Vila Bela da Santíssima Trindade.

Tendo em vista a incongruência apresentada, bem como a estranha ideia de parar em Pontes e Lacerda para fins, exclusivos, de adquirir um presente, os policiais aprofundaram o procedimento de entrevista e indagaram ao réu se a mochila que se encontrava embaixo do assento era dele e, neste momento, quando o suspeito levantou o objeto, o cheiro do entorpecente já se propagou pelo veículo, sendo, na hora, confessado o transporte de ilícitos pelo réu.

Verifica-se, portanto, que a exordial acusatória encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas, as quais indicaram, de forma convergente, a versão trazida pelo órgão ministerial.

Ademais,
em juízo, devidamente acompanhado de defesa técnica, o réu confessou o delito, trazendo aos autos que tinha ciência da ilicitude do material que transportava
, sabendo inclusive a sua natureza, bem como que, para o transporte, receberia o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Denoto que, de análise do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, incide em suas penas quem “traz consigo”, “transporta” drogas a terceiros, mesmo que de forma gratuita, condutas estas praticadas pelo réu, o qual tinha plena consciência da natureza do material transportado.

A versão apresentada pelo réu em sede judicial fora corroborada pelos policiais quando ouvidos em juízo, depoimentos que dão respaldo aos fatos narrados na exordial
, motivo pelo qual faz-se necessário a procedência da denúncia para fins de condenar o denunciado nos termos da inicial ministerial.

Assim, fica clara a intenção do agente, lastreada em sua confissão operada em juízo, versão esta corroborada pelos policiais ouvidos, de que, naquele momento, o denunciado Max Rafael Gonçalves da Silva estaria trazendo consigo/transportando droga, conduta que as provas amealhadas indicam de forma clara e precisa, estreme de dúvidas, suficiente para prolação Ade um édito condenatório, perpetrando o denunciado, portanto, o crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

A portaria no 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, a maconha está incluída na lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil.

A autoria é induvidosa, posto que o acusado trazia consigo/transportava, para fins de entrega ao consumo de outrem, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 06 (seis) tabletes, de formatos e tamanho distintos, de maconha, totalizando 4.520,g (quatro mil quinhentos e vinte gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Portanto, estão demonstradas a tipicidade, autoria e materialidade, referente ao delito do artigo 33, da Lei n° 11.343/2006, possibilitando a procedência da denúncia em face de MAX RAFAEL GONCALVES DA SILVA, tornando, consequentemente, imperiosa a condenação do mesmo nos termos da inicial
”.

A defesa pleiteia a absolvição de
Max Rafael
ao argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, nos depoimentos testemunhais e no laudo toxicológico, que constataram a apreensão de
4 (quatro) tabletes e 2 (duas) porções grandes
de
maconha
, pesando
4,525kg

(
quatro quilogramas, quinhentos e vinte e cinco gramas
).

No interrogatório judicial, o recorrido

confessou a prática delituosa,
in verbis
:

“
Réu
: (...) Fiz uma besteira, né? Porque uns dias que eu não estava trabalhando e que ia fazer algo para minha família, né? Sempre foi um pai prestativo, sempre fui uma pessoa de dar o meu melhor para os meus filhos. Apareceu esse convite de estar fazendo esse transporte para Lacerda. (....)

Juiz
: O senhor sabia o que tinha para ser transportado? Que era droga?

Réu
:
Eu sabia sim senhor
.

Juiz
: E quanto o senhor ia ganhar para fazer esse transporte?

Réu
:
Eu ia ganhar o valor de R$ 500,00
. (...)

Promotor
: Max, onde você pegou essa droga e onde você ia levar?

Réu
: Eu peguei ela ao lado da Rodoviária daqui, de Cáceres mesmo, e ia entregar na Rodoviária de Lacerda (...)
”.

A confissão do réu é corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais rodoviários federais, que participaram da ocorrência,
in verbis
:

PRF Alan Cristian da Silva

“
Testemunha
: (...) Nós estávamos em procedimento de fiscalização aqui em frente a nossa unidade operacional em Cáceres e nesse dia a gente estava fiscalizando os veículos de transporte coletivo de passageiros no caso os ônibus. A gente da ordem de parada para esse ônibus que vinha de linha de Cuiabá para Pontes e Lacerda com vinte passageiros, onde dentre os 20 estava aí o senhor Max Rafael. Durante o procedimento de fiscalização o outro colega PRF indagou para o Rafael de onde ele estava vindo onde ele havia embarcado, né? Ele de primeiro, ele falou Cuiabá e depois já mudou rapidamente falando que havia embarcado em Cáceres. E já apresentando muito nervosismo com uma simples pergunta de onde ele havia embarcado, no ônibus. Em ato contínuo, assim, o PRF e outro colega que estava mais próximo dele viu embaixo das pernas dele uma bolsa. Foi quando PRF perguntou o que havia na bolsa ali e pediu para ele pegá-lo. Assim que ele suspendeu um pouco a bolsa, já deu pra sentir um pouco o odor da maconha, da substância análoga a maconha e o senhor Rafael já havia falado que estava transportando o ilícito dentro da bolsa ali.

Promotor
: Consta aqui que parte dessa maconha era Skank. É uma maconha mais forte, o senhor lembra desse detalhe?

Testemunha
: Sim senhor, eram aproximadamente 3,5 kg de maconha e 1 kg de Skank. (...)
”.

PRF Rodolfo José Oliveira Lima

“
Testemunha
: (...) É, então no dia era mais uma abordagem de fiscalização de transporte rodoviário e nesse veículo, né, quando a gente ingressou no ônibus, o autuado, ele estava sentado por ali na faixa do meio do ônibus, né? E quando a gente entrevistou ele, ele demonstrou nervosismo. Primeiro, ele falou que estava vindo de Cuiabá. Mas logo em seguida, não, eu subi em Cáceres e de Cáceres ele ia descer em Lacerda para comprar um presente para a esposa. Foi isso que ele falou e que de lá ia para Vila Bela. Aí eu perguntei, mas por que você vai descer em pontos Lacerda só pra comprar um presente? Aí ele não é porque é Lacerda seria melhor de comprar e tal, e dentro daquele encosto pra perna dentro do ônibus estava uma mochila. Quando eu perguntei da mochila, aí ele falou, olha, já tem um negócio meu aí dentro. Aí já estava um cheiro forte, inclusive de café, que ele tentou, estava muito misturado os tabletes de maconha com café. Então assim que ele colocou a mochila, ele mesmo já falou que tinha um ilícito dele lá dentro da mochila não teve nem muito que a gente investigar ele mesmo já se acusou.

Promotor
: Consta aqui que desses 4.5 kg de droga, 1 kg era de Skank. É uma maconha mais forte. O senhor lembra desse detalhe?

Testemunha
: Lembro, era a maconha estava lá, uns 3 tabletes ou era 4 da maconha prensada e um envolto mais sem ser prensado estava o Skank que estavam um cheiro bem mais forte e a maconha estava mais verde né. (...)
”.

A despeito da alegada insuficiência probatória, o arcabouço de provas não permite outra conclusão senão a lançada na sentença condenatória, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Ap 113252/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 24/11/2016.

[2]
STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023